Tribunal: TJBA
Processo: 8038462-08.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038462-08.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IVAN CERQUEIRA SERRA

Advogado(s)
:
RODRIGO MOTA DA SILVA, TIAGO OLIVEIRA RIBEIRO

APELADO: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
HERNANI LOPES DE SA NETO, SAULO VELOSO SILVA, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA registrado(a) civilmente como RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO E PARCELAMENTO PRÓPRIO DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR – DISCUSSÃO A RESPEITO DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA SOBRE AS REGRAS DE APLICAÇÃO DE DESCONTOS E PARCELAMENTO E SUA VALIDADE – EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUE BASEIA A AÇÃO NÃO COMPROVADA – PROPAGANDA COLACIONADA EXTRAÍDA DE OUTROS AUTOS DE ANOS ANTERIORES – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE OS EFEITOS DO CONTEÚDO ANUNCIADO TENHA ATINGIDO A PARTE AUTORA - APELO IMPROVIDO

1. Processo já repetitivo nesta Corte de Justiça, em ainda mais apertada síntese a parte apelada requer lhe seja concedido desconto para o curso de medicina em vista de propaganda “enganosa” veiculada pela recorrente nas mídias sociais e em “outdoor” retratado nos autos.

2.
A parte autora alega que a propaganda teria sido veiculada no final de 2017,
aduz que teria sido “
de setembro a dezembro de 2017
”
de onde desde a sua matrícula já tinha conhecimento da alegada propaganda enganosa e não adotou medidas cabíveis para a correção vindo a Juízo apenas em
29/08
/20
19,
fazendo cair por terra toda a argumentação que só tomou conhecimento da exclusão do curso de medicina do financiamento no momento da matrícula.

3. A
alegada propaganda enganosa que teria sido facilmente identificada no momento da matrícula e já ali deveria ter sido contestada administrativamente e judicialmente, só foi trazida em juízo 22 (vinte e dois) meses depois,
quando ingressou com a ação,
chamando atenção o fato que as fotografias do outdoor de ID 84166139 não foram juntadas de forma originária, mas extraídas de outros autos.

4
.
É
necessário apurar
potencial lesivo da propaganda, que possa gerar vício de consentimento, indução em erro e efetiva lesão à vontade de contratar
o que não se verifica no caso em tela onde
a parte recorrida
recebeu edital excluindo o curso de medicina antes de se inscrever no vestibular,
documento que colaciona aos autos
.

5
.
Em tempos de relacionamento on-line a alegação
de desinformação
não merece acolhimento e caberia a parte questionar tais condições previamente, julgando pelo entendimento do homem médio, cumprindo estabelecer que no caso em tela estamos diante de estudante que passou em vestibular de um dos cursos mais concorridos no Brasil: medicina.

6
. Apelo improvido, sem majoração dos honorários advocatícios
porque já fixado no valor máximo legalmente permitido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038462-08.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IVAN CERQUEIRA SERRA
e como apelada
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEG
AR PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .